Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-62.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011860-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EDILSON DUARTE DOS SANTOS - CPF: 044.516.151-51 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – REJEIÇÃO – FECHAMENTO DE LIXÃO MUNICIPAL – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em deserção quando os benefícios da justiça gratuita não foram revogados pelo Magistrado Singular por ocasião da sentença, situação que dispensa o beneficiário do recolhimento de preparo como requisito extrínseco para admissibilidade do recurso interposto, uma vez que tal benesse se estende em sede recursal.

2 – Encerramento das atividades de lixão a céu aberto, com acesso à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a pessoas não autorizadas.

3 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

4 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

EDILSON DUARTE DOS SANTOS

APELADO (S):

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Edilson Duarte dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação indenizatória por danos morais e materiais
proposta em face da
Autarquia Municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e do Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por 5 (cinco) anos, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID n. 9869882).

Em suas razões recursais (ID n. 9869884), o Apelante sustenta que, durante 18 (dezoito) anos trabalhou exclusivamente como catador de materiais recicláveis no "lixão" do município de Rondonópolis, retirando dali seu sustento e de sua família, todavia, em 4-9-2017, foram encerradas as atividades no lixão, cujo local foi transformado em aterro sanitário, de forma que perdeu sua única fonte de renda, não tendo recebido qualquer ajuda ou indenização dos Apelados.

Afirma que, foi construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos provisória no Distrito Industrial do Município de Rondonópolis-MT, para que os catadores pudessem continuar laborando e, ficou firmado em sede de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Pública que, após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário onde era o antigo lixão do município de Rondonópolis-MT, bem como restou acordado que seriam disponibilizados a alguns cooperados (limite de 48) uma bolsa social no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo período de 5 (cinco) meses e uma cesta básica por mês.

Alega que, somente os catadores que optaram por aderir a Cooperativa imposta pelos Apelados foram beneficiados, ficando excluídos mais de 30 (trinta) catadores que não quiseram fazer parte da aludida cooperativa.

Pontua que, os órgãos públicos em momento algum tomaram as providências necessárias no sentido de reinserir os catadores no mercado de trabalho, destacando que, antes do fechamento do lixão deveriam ser observados os direitos e garantias dos catadores de lixo, os quais retiravam o sustento daquele local, considerando ainda que tinham o prazo de 20 (vinte) anos para fazer a readequação, em observância à Lei 12.305/10, de modo a respeitar o direito dos trabalhadores.

Argumenta que, a proibição do exercício da atividade que configurava a única fonte de renda, sem medidas para que possa encontrar outra forma de subsistência configura desprezo e descaso pelo ser humano.

Ressalta, também, que, a desativação do lixão lhe trouxe enormes prejuízos, violando sua dignidade uma vez que, sem qualificação, não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, além disso, não possui outra fonte de renda.

Assevera que, os Apelados não estão cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta pelo fato de que nenhuma política pública de inclusão ou capacitação foi implementada por eles, ficando evidenciado que o fechamento de seu de forma precitada e irresponsável.

Ao final prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de ato ilícito causados de danos ao Apelante deferindo-lhe o direito à perquirida indenização, condenando os Apelados, solidariamente, ao dever de indenizar o Apelante pelos danos materiais sofridos, totalizando um valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referentes a Bolsa social e cesta básica não recebidos, com incidência dos devidos juros legais e correção monetária até a data do pagamento e, também o pagamento do valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente aos lucros cessantes equivalente ao período de 24 meses de trabalho do Apelante, bem como defira o direito à indenização pelos danos morais suportados, estes últimos, em valor a ser arbitrado por este Colegiado.

A certidão de ID n. 9869885 atesta tempestividade recursal.

As contrarrazões apresentadas pela SANEAR vieram no ID n. 9869890, arguindo, preliminarmente, a deserção do presente recurso, sob o argumento de que o Apelado foi condenado ao pagamento das custas pelo Juízo Singular, razão pela qual deveria ter comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, as contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis foram colacionadas no ID n. 9869892, pugnando pelo desprovimento do recurso, com majoração da verba honorária.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. 13863967 pelo desprovimento do apelo, requerendo ainda, o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para fins de verificar acerca do descumprimento do TAC firmado entre os Apelados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020